Tribunal: TJDFT
Processo: 0710960-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0710960-65.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MATHEUS ABILIO DA SILVA AGRAVADO: EUZEQUIAS ALMEIDA ROCHA D E S P A C H O Preclusa a oportunidade de a parte apresentar novas razões ao agravo de instrumento (id. 59206687), aguarde-se o julgamento do feito. Publique-se. Intime-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator